Tribunal: TJMT
Processo: 1004307-90.2017.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004307-90.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso, Estabelecimentos de Ensino, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REGIANE PEREIRA DA CRUZ ALVES - CPF: 024.954.641-81 (RECORRENTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO EDUCACIONAL – FINANCIAMENTOS ESTUDANTIS FIES E EDUCA MAIS – OPÇÃO PELO FIES – TESE DE COBRANÇAS INDEVIDAS E CANCELAMENTO DO FIES – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA SOBRE O VALOR – CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR – PREENCHIMENTO DOS DADOS PELO CONSUMIDOR – DECLARAÇÃO DE VALOR DIVERSO DA MENSALIDADE – OMISSÃO DE VALOR – DECLARAÇÃO DE VALOR A MENOR – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO DAS REGRAS DO FIES – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, nos termos do inciso II do §3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado em caso de culpa exclusiva do consumidor.

Portanto, considerando que o próprio aluno foi quem informou o valor errado no momento da contratação, gerando diferença de valores, resta comprovada sua culpa exclusiva pelo evento, não havendo ato ilícito a ser declarado, de modo que a manutenção da improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual a julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que houve culpa exclusiva da parte promovente para o cancelamento do FIES, pois “era ciente do valor da mensalidade no momento da contratação do FIES”, bem como porque “os valores são informados no sistema FIES pelo próprio estudante no momento da contratação”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito.

Ressalto, contudo, que a parte Reclamante não pode ser impedida de realizar a rematrícula e de continuar cursando na instituição, desde que pague a respectiva mensalidade, sem a imposição de qualquer óbice pela Reclamada em razão de débitos existentes.

Sem custas e/ou despesas processuais e honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “sustentando que é estudante do curso de farmácia fornecido pela Ré, cujo curso até semestre 2017/01, era custeado pelo FIES – Fundo De Financiamento Estudantil”, bem como que “por ato exclusivo da Reclamada, Ora Recorrida, foram lançados valores acima do acordado entre as partes durante a execução do contrato firmado. Tal fato causou dano irreparável a Autora, consistente na suspensão do FIES e na obrigação de pagar a vista todos os valores do curso”.

Argumentou que “ficou suspensa, sem acesso ao sistema estudantil durante o semestre 2017/02, perdeu o FIANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES), correndo o risco de perder todo o curso em razão da atitude ilegal e arbitrária do Reclamada, causando-lhe mal injusto e passível de reparação”.

Alegou que é beneficiária do programa Educa Mais, que concede bolsas de estudos parciais, de modo que conseguiu bolsa de 50% e que na época o curso de Farmácia era de R$ 1.868,00, de modo que pagava R$ 934,00, o qual fora cancelado para adesão ao FIES, o qual passaria a cobrir quase 78,44%, de modo que entendeu que deveria pagar à instituição apenas a quantia de R$ 224,29.

Argumentou que “o sistema não disponibiliza para a Autora alterar os valores do Curso Cadastrado no sistema do FIES pela IES (Requerida)”, de modo que “o que a Autora preenche são os dados pessoais, valores de renda familiar, o Curso escolhido e as informações sobre o curso e a IES a qual está vinculada, apenas escolhendo o “%” percentual que deseja financiar”, razão pela qual “os valores são cadastrados no Sistema FIES, pela Instituição de Ensino, in casu a Requerida, sendo que o aluno deve preencher apenas os campos editáveis”.

Argumentou que como beneficiária do FIES “pagaria com recursos próprios o valor de R$ 224,89 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos)”, cujo valor “mensalidade está claramente demonstrado no contrato de prestação de serviços educacionais anexo”, no entanto no “no semestre 2017/1, a Autora ao tentar aditar o contrato do FIES verificou que os valores não condiziam com a proposta informada no ato da contratação e com o contrato assinado pelas partes”.

Requereu o provimento do recurso para reforma a sentença e “julgar procedente a ação para condenar a Recorrida à reparação dos danos morais suportados, nos termos do pedido inicial”.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso porque não há qualquer prova de que o valor a ser pago seria apenas de R$ 224,89, uma vez que fora a própria parte promovente que preencheu o valor do curso como sendo R$ 1.043,10 quando, na verdade, como confessado na inicial o valor era de R$ 1.868,00.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O mérito da presente ação consiste em verificar acerca da existência de supostas cobranças indevidas relativas a mensalidades do curso de Farmácia.

Alegou que é beneficiária do programa Educa Mais, que concede bolsas de estudos parciais, de modo que conseguiu bolsa de 50% e que na época o curso de Farmácia era de R$ 1.868,00, de modo que pagava R$ 934,00, o qual fora cancelado para adesão ao FIES, o qual passaria a cobrir quase 78,44%, de modo que entendeu que deveria pagar à instituição apenas a quantia de R$ 224,29.

Pois bem.

O fato controvertido, no presente caso, é quanto ao valor da mensalidade do curso de Farmácia. A despeito da controvérsia quanto ao valor da mensalidade após a adesão ao FIES, como muito bem ressaltado em sentença, na inicial a parte promovente confessa que o valor do Curso, quando era beneficiário do programa Educa Mais, era de R$ 1.868,00, de modo que após o desconto de 50% pagava a quantia mensal de R$ 934,00, de modo que soa estranho a pretensão de pagamento de mensalidade de apenas R$ 224,29, não havendo qualquer documento que comprove o pacto desse valor.

Tais fatos foram devidamente levados em consideração pelo magistrado de origem, que assim fundamentou:

No caso dos autos, em particular, os fatos possuem contornos diferentes, tendo em vista que a parte Reclamante era ciente do valor da mensalidade no momento da contratação do FIES no período 2016/1. Isso porque, o contrato de serviços educacionais informa o valor da mensalidade (R$ 1.868,00) e da semestralidade (R$ 11.208,00) no período 2015/2, sendo que não sofreu reajustamento no período 2016/1, pelo que se extrai das informações da Reclamada.

Ademais,
a parte Reclamante afirma em sua inicial que era beneficiária de bolsa 50% pelo EDUCA MAIS e que arcava com a outra metade no valor de R$ R$ 934,00 (...), o que demonstra seu inequívoco conhecimento acerca dos valores cobrados da mensalidade. Logo, ilógico acreditar que o valor da mensalidade de um semestre para o outro reduziria para R$ 1.043,00 (...), como informado por ela na contratação e confirmado no aditamento seguinte.

Logo, a alegação de que acreditava que o valor da mensalidade era de R$ 1.043,00 (...) e que caberia a ela pagar R$ 224,89 (...) é despicienda. Frágil também o argumento de que foi induzida pela funcionária da instituição a cancelar a bolsa e a contratar o FIES por ser mais vantajoso. Primeiro, porque não existem provas nesse sentido e, segundo, porque a estudante tinha conhecimento da não cumulatividade dos benefícios e dos valores cobrados pela instituição, tanto é que ela própria foi quem cancelou a bolsa e informou a não cumulatividade com o FIES como alegações em sua inicial
.

Além disso,
os valores são informados no sistema FIES pelo próprio estudante no momento da contratação, conforme já esclarecido
, sendo que a instituição de ensino é responsável por validar. Como ressaltado, a parte Reclamante era sabedora dos valores da mensalidade e informou incorretamente no momento da contratação, sendo que a instituição de ensino, por negligência, não percebeu o erro e validou as informações incorretas. No aditamento, apesar de não ser a responsável por informar novos valores, a parte Reclamante confirmou as informações erradas encontradas no sistema e a faculdade novamente validou.

Portanto, em sendo confessado na própria inicial que a mensalidade era de R$ 1.868,00, não poderia a parte promovente preencher o adiantamento com o valor da mensalidade de apenas R$ 1.043,00 por falta de respaldo contratual e legal. Com isso, houve omissão na declaração do valor de R$ 824,90 que não foram informados quando da contratação do Financiamento Estudantil, o que posteriormente deu causa a todo o imbróglio, às cobranças justificadas e ao cancelamento do financiamento, havendo culpa exclusiva do consumidor, como bem fixado em sentença:

Sendo assim, a responsabilidade pelo cancelamento do FIES foi exclusivamente da parte Reclamante. Todavia, descabida a pretensão da parte Reclamada em cobrar da estudante o valor da semestralidade 2017/1, visto que, pelas informações dos autos, ela não realizou o aditamento e, por conseguinte, não se consumou a rematrícula, tanto é que foi impedida de acessar ao portal e realizar as atividades.

[...]

Por fim, registro que o pedido de dano moral, por conseguinte, é descabido, pois reconhecida a coparticipação da Reclamante para o erro nas informações dos valores das mensalidades no sistema FIES, bem como sua exclusiva culpa para o cancelamento do FIES no período 2017/1.

A tese de ausência de ingerência do consumidor no valor do aditamento não se sustenta, uma vez que, por lei, se trata de sua atribuição. Isso ficou devidamente demonstrado em sentença ao citar as obrigações do aluno ao contratar o FIES, conforme trecho que, por necessário, replico:

Vejamos o que diz o site do FIES sobre a
contratação:

1° Passo: Inscrição no Sistema de Seleção do Fies (Fies Seleção):
O primeiro passo para efetuar a inscrição consiste em acessar o Sistema de Seleção do FIES (FIES Seleção) e informar os dados solicitados. No primeiro acesso, o estudante informará seu número de Cadastro de Pessoa Física (CPF), sua data de nascimento, um endereço de e-mail válido e cadastrará uma senha que será utilizada sempre que o estudante acessar o Sistema. Após informar os dados solicitados, o estudante receberá uma mensagem no endereço de e-mail informado para validação do seu cadastro. A partir daí,
o estudante acessará o FIES Seleção e fará sua inscrição informando seus dados pessoais, do seu curso e instituição
.

2° Passo: Inscrição no SisFIES:
O estudante
pré–selecionado deverá acessar o SisFIES e efetivar sua inscrição, em até 5 (cinco) dias corridos a contar da divulgação de sua pré–seleção,
informando os dados de financiamento a ser contratado.

3º Passo: Validação das informações:
Após concluir sua inscrição no SisFIES,
o estudante deverá validar suas informações na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), em sua instituição de ensino
, em até 10 (dez) dias contados a partir do dia imediatamente posterior ao da conclusão da sua inscrição. A
CPSA é o órgão responsável, na instituição de ensino, pela

validação das informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição
.

Sobre o
aditamento
, diz o seguinte:

1 – Como o estudante deve proceder com o aditamento de renovação semestral?

O aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento, simplificados e não simplificados, deverão ser realizados por meio do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES),
mediante solicitação da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) e confirmação eletrônica pelo estudante financiado
.

Após a solicitação do aditamento pela CPSA
,

o estudante deverá verificar se as informações inseridas no SisFIES estão corretas e
:

I —
em caso positivo
,
confirmar
a solicitação de aditamento em até 20 (vinte) dias contados a partir da data da conclusão da solicitação e, em seguida, comparecer à CPSA para retirar uma via do Documento de Regularidade de Matrícula (DRM), devidamente assinada pelo presidente ou vice—presidente da Comissão;

II —
em caso negativo
,
rejeitar
a solicitação de aditamento e entrar em contato com CPSA para sanar as incorreções e solicitar o reinicio do processo de aditamento.

Em se tratando a solicitação de aditamento não simplificado, o estudante, após assinar o DRM, deverá dirigir—se ao Agente Financeiro, acompanhado do seu representante legal e dos fiadores, quando for o caso, para formalizar o aditamento ao contrato de financiamento em até 10 (dez) dias contados a partir do terceiro dia útil imediatamente subsequente à data da confirmação da solicitação de aditamento.

Portanto, considerando que o próprio aluno foi quem informou o valor errado no momento da contratação, gerando diferença de valores, resta comprovada sua culpa exclusiva pelo evento, não havendo ato ilícito a ser declarado, de modo que a manutenção da improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021